Tribunal: TJSP
Processo: 1008419-13.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos à execução fiscal. ISSQN e Taxa de Licença. Alegação de bloqueio indevido de valores, tendo em vista a impenhorabilidade de conta-poupança, nos termos do artigo 833, X do CPC. Inobstante a discussão nos autos, é caso de reconhecimento da prescrição quinquenal, em razão do ajuizamento tardio da execução. Decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva dos créditos (1999

Ementa:
Embargos à execução fiscal. ISSQN e Taxa de Licença. Alegação de bloqueio indevido de valores, tendo em vista a impenhorabilidade de conta-poupança, nos termos do artigo 833, X do CPC. Inobstante a discussão nos autos, é caso de reconhecimento da prescrição quinquenal, em razão do ajuizamento tardio da execução. Decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva dos créditos (1999 a 2001) e a distribuição do feito executivo (09/11/2010). Extingue-se, de ofício, a execução fiscal, com fundamento na prescrição quinquenal, prejudicado o recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500202
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008419-13.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA, é apelada NEILA CRISTINA DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram, de ofício, a
execução fiscal, com fundamento na prescrição quinquenal, prejudicado o recurso,
nos termos do acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008419-13.2018.8.26.0664 -Voto no 33003
2
Voto no 33003
Comarca: Votuporanga
Apelante:
Município de Votuporanga (embargado-exequente)
Apelada:
Neila Cristina de Oliveira (embargante-executada)
Ementa: Embargos à execução fiscal. ISSQN e Taxa de Licença.
Alegação de bloqueio indevido de valores, tendo em vista a
impenhorabilidade de conta-poupança, nos termos do artigo 833,
X do CPC. Inobstante a discussão nos autos, é caso de
reconhecimento
da
prescrição
quinquenal,
em
razão
do
ajuizamento tardio da execução. Decurso de mais de 5 (cinco)
anos entre a constituição definitiva dos créditos (1999 a 2001) e a
distribuição do feito executivo (09/11/2010). Extingue-se, de
ofício, a execução fiscal, com fundamento na prescrição
quinquenal, prejudicado o recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação contra sentença de fls. 59/62, que
julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Neila
Cristina de Oliveira em face de Município de Votuporanga, para
determinar a restituição do valor bloqueado (fls. 99 R$ 1.240,86) à
embargante/executada.
Sucumbente, a Fazenda embargada foi condenada a arcar
com as despesas processuais e honorários advocatícios da parte
contrária, fixados, por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, CPC,
em R$ 300,00.
Entendeu o juiz ser indevido o bloqueio de valores na
conta-poupança, em razão da impenhorabilidade prevista no artigo
833, X do CPC.
Em suas razões (fls. 106/110), a Fazenda alega, em suma,
a descaracterização da conta-poupança, pois, embora intitulada como
tal, é utilizada como verdadeira conta corrente, com intensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008419-13.2018.8.26.0664 -Voto no 33003
3
movimentação, saques, depósitos e pagamentos. Pugna pela
manutenção da penhora integral do montante bloqueado e,
subsidiariamente, a retenção de, ao menos, percentual de 10% a 30%
sobre referida quantia.
Contrarrazões a fls. 117/122, nas quais a exequente pede
a manutenção da sentença com a majoração de honorários.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.
Inobstante a discussão dos autos, é o caso de
reconhecimento da prescrição quinquenal, diante do ajuizamento
tardio da demanda executiva.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva”. Como a execução fiscal em
questão foi ajuizada após a vigência da Lei Complementar 118/2005
(DOU 09.02.2005) considera-se como marco interruptivo o despacho
de citação.
Ocorre que, na hipótese dos autos, antes mesmo da
distribuição da demanda executiva todo o crédito já estava fulminado
pela prescrição diante do nítido decurso de mais de 5 (cinco) anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008419-13.2018.8.26.0664 -Voto no 33003
4
entre a constituição do crédito tributário (exercícios de 1999 a 2001) e
a distribuição da execução (09/11/2010). É o que se extrai das
informações constantes a fls. 53 e nas CDAs de fls. 54/60.
Em vista, então, do ajuizamento tardio, inapto a
interromper a prescrição, é inconteste o decreto extintivo.
Registre-se, por oportuno, que a falta de intimação prévia
da Fazenda acerca da prescrição reconhecida nesta instância
recursal não afronta a ampla defesa e o contraditório porque, na
hipótese, trata-se de inconteste desfecho extintivo da ação.
Vale esclarecer que compete ao julgador zelar pela
celeridade processual, de modo que os arts. 9o1 e 10o2 do CPC/15
devem ser interpretados à luz do princípio do contraditório útil, como
devidamente ponderado no caso dos autos, oportunidade em que
bem aplicado o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as partes
quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Por fim, uma vez vencida a Fazenda apelante e em
consideração ao trabalho adicional nessa fase recursal, atendendo-se
aos critérios legais e trabalhos desenvolvidos, majoram-se os
honorários sucumbenciais para R$ 500,00, nos termos do art. 85, §
11o do CPC/15.
1 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
2 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008419-13.2018.8.26.0664 -Voto no 33003
5
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).

Ante o exposto, extingue-se, de ofício, a execução
fiscal, com fundamento na prescrição quinquenal, prejudicado o
recurso, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora